Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. TRANSPORTE AÉREO E TÁXI DE FONOAUDIÓLOGA ESPECIALIZADA. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. E se registre que o “ordenamento jurídico não admite inovação em fase de cumprimento de sentença, devendo essa fase processual obedecer aos limites da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada” (Acórdão 1280217, 07165872320198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Na hipótese, não se pode reconhecer esteja o reembolso do gasto com transporte aéreo e táxi da fonoaudióloga especializada residente em São Paulo/SP compreendido no âmbito da coisa julgada formada na ação de conhecimento: a consulta presencial com referida profissional foi opção da própria agravante, o que extrapolou os limites da coisa julgada, tendo em vista que o título executado restringiu o reembolso do tratamento realizado por profissionais residentes em outro município às teleconsultas pleiteadas pela agravante na petição inicial.

3. Agravo de instrumento desprovido.